Tribunal: TJMT
Processo: 0013262-12.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013262-12.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS - CPF: 057.086.581-69 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.481.061-50 (APELANTE), LUCAS GABRIEL ULIANO - CPF: 061.966.251-44 (APELANTE), WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (ADVOGADO), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO), REBECA NUNES LOPES DOS SANTOS - CPF: 051.438.231-70 (VÍTIMA), VINICIUS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 060.311.235-84 (TESTEMUNHA), Francisco Guimaraes Junior (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DOS RÉUS
LUCAS GABRIEL ULIANO
E
VINÍCIUS SANTOS NASCIMENTO
, E
DESPROVEU
O RECURSO DO CORRÉU
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE DOIS APELANTES. APELANTE REMANESCENTE. COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DOS CORRÉUS. IRRELEVÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INCOMPATIBILIDADE COM DOLO DE APODERAMENTO. INJÚRIA REAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS INJURIANDI
PREPONDERANTE. DISSIMULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE AOS COAUTORES CIENTES DO ARDIL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSOS DE DOIS APELANTES PROVIDOS. RECURSO DO APELANTE REMANESCENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos por três condenados — dois deles pela Defensoria Pública, conjuntamente, e um de forma autônoma — contra sentença proferida pela 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2.º, inc. II, do Código Penal), com penas de 5 anos e 4 meses e de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, respectivamente, em regime semiaberto, acrescidas de pena pecuniária. Os recursos veiculam, em sede prejudicial, a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto a dois dos apelantes, e, no mérito, a absolvição do terceiro por ausência de liame subjetivo, subsidiariamente a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa ou injúria real, o afastamento da agravante da dissimulação e a redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu o lapso prescricional reduzido pela metade em razão da menoridade relativa dos agentes à época dos fatos, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra o liame subjetivo do apelante remanescente com a empreitada criminosa, a ponto de justificar sua condenação como coautor do roubo majorado; (iii) determinar se a agravante da dissimulação, circunstância objetiva relativa ao modo de execução do delito, comunica-se ao apelante que dela tinha ciência e a ela aderiu com sua conduta; e (iv) verificar se a pena de multa fixada guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, sendo calculada, quando preclusa a via recursal para a acusação, com base na pena concretamente aplicada.

4.

Operado o trânsito em julgado para o Ministério Público, que não interpôs recurso, o prazo prescricional passa a ser regulado pela sanção concretamente fixada; as penas de 5 anos e 4 meses e de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão corresponderiam, em regra, ao prazo de 12 anos previsto no art. 109, inc. III, do Código Penal, reduzido à metade — para 6 anos — pela incidência do art. 115 do mesmo diploma, dado que ambos os condenados eram menores de 21 anos à época dos fatos.

5.

O intervalo entre o recebimento da denúncia (05/02/2019) e a publicação da sentença condenatória (03/10/2025), superior a 6 anos e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva nesse período, perfaz o lapso extintivo reduzido, impondo a declaração da extinção da punibilidade dos dois apelantes beneficiados.

6.

O conjunto probatório — composto pelo depoimento circunstanciado da vítima, pela declaração da testemunha presencial e pelo relato do policial militar responsável pela prisão em flagrante — demonstra, de forma convergente e coerente, a participação ativa e coordenada do apelante remanescente na dinâmica do roubo, evidenciada pela rondagem prévia do veículo, pela sincronia entre a subtração e a aceleração do automóvel e pela permanência voluntária no grupo durante a fuga e a ocultação dos bens.

7.

O concurso de pessoas prescinde de ajuste prévio expresso, contentando-se com a adesão tácita e a convergência de vontades aferível do comportamento concludente dos agentes no momento da execução; a versão defensiva de desconhecimento do intento criminoso é incompatível com a rondagem sistemática prévia, com a proximidade física no interior do veículo durante toda a negociação ardilosa e com o cumprimento imediato do comando de fuga sem hesitação ou reação de surpresa.

8.

As teses de desclassificação para lesão corporal culposa ou injúria real são ontologicamente incompatíveis com a conduta apurada: a modalidade culposa pressupõe agir voltado a fim lícito com violação não intencional do dever de cuidado, ao passo que a injúria real exige o
animus injuriandi
como móvel preponderante, elementos ausentes quando a violência é empregada deliberadamente como meio de execução para a inversão da posse patrimonial, com efetiva subtração consumada seguida de fuga coordenada e ocultação planejada dos bens.

9.

A dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alínea "c", do Código Penal, constitui circunstância de natureza objetiva, pois diz respeito ao modo de execução do delito; por força do art. 30 do Código Penal, comunica-se a todos os coautores e partícipes que dela tenham conhecimento, sendo desnecessário que cada concorrente tenha pessoalmente engendrado o ardil, bastando que o perceba e a ele adira com sua conduta.

10.

O ardil não se restringe à oferta de dinheiro feita por um único corréu, mas permeia todas as fases da empreitada — rondagem, abordagem dissimulatória e fuga sincronizada —, caracterizando o
modus operandi
coletivo do crime; o apelante, seja na condição de motorista seja na de passageiro dianteiro, integrou ativamente cada uma dessas fases, o que evidencia sua ciência e adesão à circunstância agravante.

11.

A pena de multa deve ser fixada em duas etapas distintas: a primeira, para definir a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade; a segunda, para estabelecer o valor unitário conforme a capacidade econômica do condenado; tendo a sentença observado essa metodologia e fixado o valor unitário no patamar mínimo legal de 1/30 do salário mínimo, não há fundamento para redução adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Providos os recursos de dois dos apelantes, para declarar extinta a punibilidade de ambos. Desprovido o recurso do apelante remanescente, com manutenção integral da sentença condenatória especificamente em relação a ele.

Teses de julgamento:

"1.

Sendo menor de 21 anos à época dos fatos, o condenado faz jus à redução pela metade do prazo prescricional previsto no art. 115 do Código Penal, contado, quando preclusa a via recursal para a acusação, com base na pena concretamente aplicada.

2.

A configuração do concurso de pessoas independe de ajuste prévio expresso entre os agentes, sendo suficiente a adesão tácita ao desígnio criminoso, aferível pelo comportamento objetivo e concludente do agente durante a execução do delito.

3.

A dissimulação, por constituir circunstância objetiva relativa ao modo de execução do crime, comunica-se a todos os coautores e partícipes que dela tenham ciência, nos termos do art. 30 do Código Penal, sendo desnecessário que cada concorrente tenha pessoalmente engendrado o ardil.

4.

A desclassificação do roubo para lesão corporal culposa ou injúria real é inviável quando a violência é empregada deliberadamente como meio de execução para a inversão da posse patrimonial, com efetiva subtração consumada, fuga coordenada e ocultação planejada dos bens.

5.

A pena de multa não comporta redução quando a quantidade de dias-multa é fixada em estrita proporcionalidade com as etapas de oscilação da pena privativa de liberdade e o valor unitário é estabelecido no patamar mínimo legal, em observância ao critério bifásico e ao Enunciado Orientativo n.º 33 do TJMT."

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 30, 49, 58, 60, 61, inc. II, alínea "c", 107, inc. IV, 109, inc. III, 110, § 1.º, 115, 129, § 6.º, 140, § 2.º, 157, § 2.º, inc. II; CPP, arts. 61, 202, 204, parágrafo único, 386, incs. III e V.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC n.º 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no HC n.º 858214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, HC n.º 291604/PI, Rel. Min. Ericson Maranho, 6.ª Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 912491/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6.ª Turma, julgado em 09/11/2010, DJe 29/11/2010; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE n.º 9998 de 11/04/2017; TJMT, N.U 1009005-80.2024.8.11.0042, 2.ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/07/2025, DJE 14/07/2025; TJMT, Apelação n.º 00124446820148110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3.ª Câmara Criminal, julgado em 30/01/2019, DJE 08/02/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS

LUCAS GABRIEL ULIANO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
e
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
, conjuntamente – representados pela Defensoria Pública -, e por
LUCAS GABRIEL ULIANO
, de forma autônoma,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT nos autos da ação penal n.º
0013262-12.2018.8.11.0064
, que
os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal
, aplicando-lhes as seguintes reprimendas:

·

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS:

pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados
na fração mínima legal
;

·

DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
e
LUCAS GABRIEL ULIANO:

pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
unitariamente calculados na fração mínima legal
.

Nas razões recursais veiculadas no ID 337898585
, a i. Defensoria Pública suscita, como
prejudicial de mérito
, a
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, com a consequente
extinção da punibilidade
do apelante
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
, com fulcro nos artigos
107, inciso IV; 109, inciso III; 110, § 1.º; e 115, todos do Código Penal. Argumenta, para tanto, que entre o recebimento da denúncia (05/02/2019) e a prolação da sentença condenatória (03/10/2025), transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos, prazo este que deve ser reduzido pela metade em virtude da menoridade relativa do agente à época dos fatos.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
de DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
com espeque no art. 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, asseverando que ele não possuía conhecimento do intento delitivo nem aderiu dolosamente ao propósito de subtração patrimonial do corréu Vinicius.

Subsidiariamente
, postula a
desclassificação da conduta para lesão corporal culposa
(art. 129, §6º, CP) ou para
injúria real
(art. 140, §2º, CP); o
afastamento da agravante da dissimulação
(art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP); e a
readequação da pena de multa ao mínimo legal
,
por imperativo de proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.

Por sua vez, o apelante
LUCAS GABRIEL ULIANO
, por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 342885370, argui a
extinção de sua punibilidade face à prescrição retroativa da pretensão punitiva
, sob os mesmos fundamentos normativos supramencionados.

No mérito
, colima a
absolvição por insuficiência probatória
. De forma subsidiária, requer a
desclassificação
do roubo para o delito de
furto por arrebatamento
, sustentando a ausência de violência idônea direcionada à vítima, bem como o
decote da agravante da dissimulação
, sob a tese de que o comportamento ardiloso proveio exclusivamente do corréu Vinicius, sem a sua participação ou adesão. Por fim, prequestiona a matéria debatida para fins de eventual manejo de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 337898590 e ID 346936379, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
provimento
das apelações criminais manejadas em prol de
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
e
LUCAS GABRIEL ULIANO
, a fim de que seja declarada a
extinção da punibilidade de ambos pela prescrição retroativa da pretensão punitiva
, e, de outro lado, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa de
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 347447852.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Registra-
se,
ab initio,
que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
,
por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em sede prejudicial, as defesas técnicas de
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
e
LUCAS GABRIEL ULIANO
sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Argumentam que, entre o recebimento da denúncia
(05/02/2019) e a publicação da sentença condenatória (03/10/2025) transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos – prazo este que foi reduzido pela metade em virtude da menoridade relativa dos agentes à época do fato.

Por conseguinte, pleiteiam a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, §1.º, e 115, todos do Código Penal.

A pretensão
procede
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um período, o que afasta o interesse público na repressão do delito. Por se tratar de matéria de ordem pública, o art. 61 do Código de Processo Penal preconiza que ela deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sob a ótica metodológica, o cálculo do prazo correspondente orienta-se por dois critérios: a
pena em abstrato
— considerada a sanção máxima cominada ao tipo — ou a
pena concretamente aplicada
. Esta última modalidade incide quando preclusa a via recursal para a acusação, haja vista a impossibilidade de agravamento da situação dos réus em recurso exclusivo da defesa (
reformatio in pejus
), tornando definitivo o parâmetro quantitativo.

Na hipótese em exame, verifica-se o
trânsito em julgado para a acusação
, porquanto o Ministério Público, devidamente intimado da sentença, não opôs insurgência. Desse modo, o lapso extintivo passa a ser regulado pela sanção concretamente fixada.

No ponto,
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
e
LUCAS GABRIEL ULIANO
foram condenados, respectivamente, às reprimendas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Nos termos do art.
110, §1.º c/c art. 109, inc. III, ambos do Código Penal, as referidas balizas punitivas remeteriam ao prazo prescricional de 12 (doze) anos.

Contudo, colhe-se dos autos que, à época dos fatos,
VINICIUS
contava com 18 (dezoito) anos de idade (nascido em 06/08/2000) e
LUCAS
com 20 (vinte) anos (nascido em 15/10/1997). Sendo ambos menores de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, incide o art. 115 do Código Penal, que determina a
redução dos prazos por metade
, fixando o limite do lapso temporal em
6 (seis) anos
.

Nesse panorama, colhe-se do caderno processual que a denúncia foi recebida em
5 de fevereiro de 2019
(ID 337898208 – Pág. 113), ao passo que
a sentença condenatória foi publicada em
3 de outubro de 2025
(ID 337898562).

Destarte, evidenciado o transcurso de período superior a 6 (seis) anos entre os marcos interruptivos,
sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista do exposto, acolho a prejudicial de mérito para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

de
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
e
LUCAS GABRIEL ULIANO
quanto ao crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal
, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. III c/c art. 110, §1.º e art. 115, todos do Código Penal.

Por conseguinte, julgo
prejudicadas
todas as demais teses recursais veiculadas em benefício de citados apelantes
.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a prejudicial de mérito, passa-se ao exame das teses arguidas em favor do apelante
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
, condenado pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

Segundo a denúncia, na madrugada de 20 de setembro de 2018, por volta das 2h57min, em via pública, na Rua Ítrio Corrêa da Costa, Bairro Jardim Esmeralda, na Comarca de Rondonópolis/MT, o ora recorrente, em unidade de desígnios com os corréus Vinicius de Oliveira Santos e Lucas Gabriel Uliano, subtraiu, mediante violência e dissimulação, pertences da vítima
Rebeca Nunes Lopes dos Santos,
consistentes em uma bolsa com R$ 92,00 (noventa e dois reais) em espécie e um aparelho celular da marca Samsung avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Narra a exordial acusatória que os agentes se aproximaram da ofendida em um veículo VW/Fox, de cor preta. Na oportunidade, Vinicius, que ocupava o banco traseiro, simulou a intenção de oferecer R$ 10,00 (dez reais) à vítima em troca de contato físico. No momento em que ela se virou, o corréu puxou-lhe a bolsa, e o condutor arrancou com o automóvel, arrastando-a por alguns metros. Após o ocorrido, policiais militares realizaram rondas na região, localizaram os acusados e recuperaram a
res furtiva
.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
DHIORGINIS
busca a reforma do decisum perante esta instância revisora, cujos pleitos passam a ser analisados.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SUBSIDIADO POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA:

A Defensoria Pública, em caráter principal, sustenta a inexistência de liame subjetivo apto a vincular o apelante
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
à empreitada criminosa, razão pela qual postula a
absolvição
, com fulcro no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, na hipótese de ser reconhecida a coautoria, pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa
(art. 129, §6.º, do CP), sob a alegação de que o resultado lesivo decorreu de manifesta inobservância ao dever objetivo de cuidado. Em segunda linha subsidiária, propugna a
desclassificação para o crime de injúria real
(art. 140, §2.º, do CP), ao argumento de que o propósito dos agentes limitava-se a ofender a honra da vítima, em retorsão a desentendimento prévio, despido de
animus furandi
.

Inobstante o esforço argumentativo da defesa,
nenhuma das teses merece prosperar
.

Antes de adentrar a análise probatória, revela-se imperioso delimitar as premissas dogmáticas que distinguem as figuras típicas em testilha, porquanto as fronteiras conceituais determinam o padrão probatório aplicável ao exame da conduta do apelante.

O
roubo
(artigo 157 do Código Penal) consubstancia crime complexo que tutela, simultaneamente, o patrimônio e a incolumidade pessoal. Estrutura-se a partir dos seguintes elementos: (a) subtração de coisa alheia móvel; (b) emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; (c) dolo direto de assenhoreamento; e (d) elemento subjetivo especial do tipo, consubstanciado no
animus rem sibi habendi
(intenção de ter a coisa para si ou para outrem). A violência, nessa infração, não constitui um fim em si mesma, mas sim o meio preordenado à inversão da posse. Conquanto sua presença confira maior gravidade ao fato em relação ao furto, a essência da conduta reside na expropriação dolosa com o escopo de assenhoreamento definitivo.

Lado outro, a
lesão corporal culposa
(artigo 129, §6º, do CP) visa a resguardar estritamente a incolumidade física. Exige, para sua configuração: (a) ação ou omissão que ofenda a integridade corporal ou a saúde de outrem; (b) ausência de nexo volitivo direcionado ao resultado danoso; e (c) inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada por imprudência, negligência ou imperícia. Nessa modalidade, o agente não busca o resultado tampouco assume o risco de produzi-lo, vindo este a eclodir como decorrência involuntária de um agir desatento. Por conseguinte, o tipo culposo revela-se ontologicamente incompatível com escopos deliberados subjacentes à conduta.

Por sua vez, a
injúria real
(artigo 140, §2º, do CP) resguarda a honra subjetiva. Aperfeiçoa-se mediante: (a) emprego de violência ou vias de fato; (b)
animus injuriandi
como elemento volitivo preponderante, traduzido no intuito de aviltar a dignidade ou o decoro; e (c) inexistência de desígnio autônomo voltado à subtração patrimonial. No crime de injúria por meio de violência, o ato agressivo consubstancia a própria exteriorização da ofensa moral, e não instrumento para a consecução de finalidade diversa. Pressupõe-se, portanto, a intenção específica de humilhar ou rebaixar a vítima, o que afasta, de plano, as intenções de natureza puramente patrimonial.

Diante desse panorama, a diferenciação entre os institutos não repousa meramente na sanção cominada, senão na conformação do elemento anímico: o
roubo
reclama
dolo direto de subtração imbuído de
animus rem sibi habendi
; a
lesão corporal culposa
pressupõe
conduta voluntária
direcionada a
fim lícito,
porém eivada de
culpa quanto ao resultado
; e a
injúria real
exige o
animus injuriandi
como móvel motor do comportamento.

Trata-se de hipóteses de mútua exclusão jurídica: revela-se logicamente inviável que um mesmo comportamento seja desferido com o propósito de assenhoreamento patrimonial e, simultaneamente, sob o manto da imperícia ou com o exclusivo intuito de menoscabar a dignidade alheia. A subsunção do fato a uma das rubricas penais depende, por conseguinte, da precisa identificação do elemento subjetivo do agente, cuja aferição deve ser extraída do acervo probatório coligido nos autos.

A
materialidade

delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 337898208 – Pág. 6), Boletim de Ocorrência n.º 2018.295360 (ID 337898208 – Págs. 8-15), Termo de Exibição e Apreensão (ID 337898208 – Págs. 20-21), Termo de Entrega dos bens à vítima (ID 337898208 – Pág. 24), Auto de Avaliação Indireta (ID 337898208 – Pág. 67) e pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, o acervo probatório converge de forma inequívoca para a responsabilidade penal do apelante pelo delito patrimonial.

Na
esfera policial
, a vítima
Rebeca Nunes Lopes dos Santos
relatou que trabalhava como profissional do sexo na madrugada dos fatos quando foi abordada por três indivíduos em um veículo Volkswagen Fox. O ocupante do banco traseiro – corréu Vinícius - ofereceu-lhe a quantia de R$ 10,00 (dez reais) para passar a mão em sua nádega. Ao anuir e virar-se de costas, teve sua bolsa severamente puxada, sendo arrastada em razão da imediata aceleração do automóvel pelo motorista - coacusado Lucas -, o qual já conhecia por ter frequentado a mesma escola que ele, em Várzea Grande/MT. Aditou que a polícia localizou os suspeitos logo após e recuperou seu celular e dinheiro.

Em
sede jurisdicional
, a ofendida ratificou e detalhou o episódio. Esclareceu que colegas de trabalho já haviam alertado sobre o referido veículo, cujos ocupantes circulavam pelas imediações importunando travestis. Declarou ter reconhecido o condutor como um antigo colega da escola que frequentou em Várzea Grande, indivíduo que nutria notório preconceito homofóbico, razão pela qual acredita ter sido escolhida deliberadamente.

Descreveu que, após aceitar a abordagem simulada, o passageiro do banco de trás arrebatou sua bolsa com violência. O motorista arrancou bruscamente, fazendo com que a vítima fosse arrastada, quase passando debaixo do veículo, o que fez a alça de sua bolsa arrebentar e o salto de sua sandália danificar. Asseverou que, perante a autoridade policial, os sentenciados negavam a autoria, mas confessaram o local do descarte do aparelho celular após a insistência da equipe de investigação, permitindo a recuperação do eletrônico. A importância em dinheiro e demais pertences não foram reavidos.

O relato da ofendida mostra-se retilíneo, circunstanciado e coerente em ambas as etapas do procedimento persecutório. Inexiste no caderno processual qualquer indício de motivação espúria para uma falsa imputação. Ademais, a precisa indicação do local onde o celular fora ocultado corrobora o pleno conhecimento e controle dos sentenciados sobre o produto do crime, afastando a tese de desconhecimento individual.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente:

“(...)
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
”
(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – grifei.

Dando arrimo à palavra da vítima, a testemunha presencial
Emanuellly Guimarães
afirmou, na
delegacia
, de modo conciso, que os sentenciados subtraíram o bem da ofendida e fugiram em alta velocidade.
Em juízo
, confirmou ter presenciado o evento delitivo, descrevendo que o veículo se aproximou de
Rebeca
, os ocupantes iniciaram uma breve conversa com ela, subtraíram-lhe a bolsa e empreenderam fuga na sequência, despojando a vítima de seus pertences. Suas declarações confirmam, de forma autônoma, os núcleos da tese acusatória: a imobilização do automóvel, a interlocução prévia com a vítima e o desapossamento forçado seguido de fuga.

No mesmo sentido, o policial militar
Ricardo da Silva Viana
, na
fase inquisitorial
, apresentou um relato detalhado sobre a dinâmica criminosa. Narrou que a informação do CIOSP apontava três indivíduos em um veículo Fox preto que tinham roubado a bolsa da vítima e fugido em direção à região central. A guarnição localizou um automóvel com características semelhantes e procedeu à abordagem, ocasião em que a ofendida foi conduzida ao local e reconheceu os três ocupantes do carro, sem hesitação, como os autores da infração.

Asseverou que o corréu Vinicius de Oliveira Santos admitiu o desapossamento, afirmando ter puxado o celular da vítima sob o pretexto de vingança por suposta ofensa anterior – tapa e cuspida em seu rosto praticadas por
Rebeca
-, indicando voluntariamente o local onde havia jogado o aparelho.

Consignou, ainda, que a ofendida, no momento do reconhecimento, declarou que os suspeitos chegaram pedindo para ver seu corpo de perto e, ao se aproximar, Vinícius puxou sua bolsa, momento em que o veículo arrancou e a arrastou por alguns metros, danificando sua sandália. Esse registro histórico imediato desautoriza as teses defensivas: primeiro, porque a aproximação sob o pretexto de ver o corpo da vítima — e não de ofendê-la verbalmente — confirma a dissimulação como meio executório do roubo, afastando o
animus injuriandi
como escopo preponderante; segundo, porque o arrastamento mecânico por metros evidencia violência real e intencional ligada à subtração, o que se mostra incompatível com a figura da lesão corporal culposa.

Sob a garantida do contraditório
, embora tenha ressaltado o natural esquecimento de minúcias em face do decurso de mais de seis anos, o policial relatou – reconstruindo os fatos a partir da leitura do boletim de ocorrência – que foi acionado via CIOSP para atender à ocorrência. Realizou a abordagem do automóvel indicado e encontrou três suspeitos em seu interior, enquanto outra equipe providenciou a condução da vítima para a identificação dos abordados.

Cumpre destacar, a esse respeito, que a consulta a apontamentos é expressamente autorizada pelo art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, diante do grande volume de ocorrências atendidas por policiais e do tempo decorrido até a audiência, a leitura prévia ou consulta ao boletim de ocorrência é plenamente aceitável para evitar prejuízo à instrução.

Nesse sentido:

“
[...]

3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204 , parágrafo único , do Código de Processo Penal , autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" ( HC n. 145.474/RJ , relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura , relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior , Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017).

4. Nesse sentido, a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual.
(STJ - AgRg no HC: 858214 MG 2023/0355619-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Convém sublinhar que o art. 202 do Código de Processo Penal é peremptório ao estabelecer que toda pessoa poderá ser testemunha. Nesse diapasão, as declarações prestadas por agentes de segurança pública não podem ser desqualificadas ou desprestigiadas apenas em razão da função ocupada, mormente quando
inexistente qualquer evidência de impedimento ou suspeição
, como se verifica na hipótese vertente.

Consigno, por oportuno, que a circunstância de a testemunha ter atuado na fase inquisitiva não lhe retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seu relato judicial. Este, prestado sob o manto do contraditório, ostenta plena força probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção e à míngua de demonstração de que o agente estatal tivesse qualquer interesse em incriminar o apelante gratuita ou injustificadamente.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No confronto dos interrogatórios, observa-se que
extrajudicialmente
, o corréu
Vinicius de Oliveira Santos
admitiu expressamente a subtração patrimonial. Asseverou que transitava de carro com os colegas quando avistou a ofendida; ato contínuo, no momento que o condutor
DHIORGINIS
reduziu a velocidade e aproximou o veículo, afirmou ter arrebatado o aparelho celular das mãos da vítima. Aventou, a título de justificativa, suposta motivação de vingança, sob a alegação de que, no ano anterior,
Rebeca
teria cuspido em seu rosto.

Registre-se que
Vinicius
não compareceu à audiência de instrução, o que ensejou a decretação de sua revelia. O seu relato inquisitorial, aliado à declaração do agente público, conforta a tese de participação ativa na subtração. O motivo alegado (vingança), longe de afastar o dolo, confirma a vontade consciente de realizar a conduta, visto que o elemento subjetivo do tipo patrimonial prescinde de motivação específica. Ademais, a pronta indicação do local de descarte comprova o pleno controle sobre o destino do bem espoliado.

Por sua vez, o apelante
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
apresentou versões diametralmente opostas.
Na etapa administrativa
, admitiu que conduzia o automóvel e que Vinícius solicitou a redução da velocidade ao avistar a vítima. Afirmou que, embora supusesse que o corréu pretendia apenas puxar o cabelo da ofendida, prontamente arrancou com o veículo tão logo o comparsa ordenou o avanço, executando a manobra em estrita sincronia com o comando verbal, momento em que notou a presença do aparelho celular da vítima no interior do veículo.

Em juízo
, alterou sua narrativa, sustentando que ocupava o assento do carona e que a direção do veículo competia ao corréu Lucas. Justificou ter faltado com a verdade na delegacia para salvaguardar o comparsa de eventual apreensão do bem, porquanto aquele não possuía habilitação para conduzir veículos automotores. Confirmou que Vinícius chamou a ofendida, segurou a bolsa dela e ordenou a arrancada imediata ao condutor, ocasionando o arrastamento de
Rebeca
pela via pública. Declarou que ele e os coacusados teriam combinado apenas "zoar" a vítima — expressão por ele utilizada —, negando tanto o ânimo de apoderamento quanto a anuência ao intento espoliativo. Aduziu, por fim, que Vinícius puxou a bolsa e arremessou os pertences durante a fuga, tendo determinado a parada em local específico com o fito de ocultar o aparelho celular da ofendida. Acrescentou que o corréu chegou a afirmar que, caso ninguém os seguisse, retornaria ao local para recuperar o aparelho.

O corréu
Lucas Gabriel
, em contrapartida, nas duas fases da persecução penal, alegou que a direção do veículo competia ao ora apelante
DHIORGINIS
.
Na delegacia
, detalhou que, havia saído de carro com os coacusados para comprar cerveja e, ao se aproximarem da ofendida, Vinícius ofereceu-lhe a quantia de R$ 10,00 (dez reais) sob o pretexto de passar a mão em seu corpo. Esclareceu que, no instante em que a vítima se virou de costas, Vinícius retirou o aparelho celular de sua cintura e permaneceu na posse do objeto, evadindo-se o grupo na sequência. Declarou que se deslocaram até um lava-jato, onde o eletrônico foi ocultado pelo corréu, o qual justificou o ato em virtude de desentendimento pretérito com a vítima. Logo em seguida, foram abordados por policiais militares, oportunidade em que Vinícius admitiu a infração e indicou o ponto exato onde se encontrava o produto do crime.

Em juízo
,
Lucas

reiterou que ocupava o assento do passageiro dianteiro, enquanto o apelante conduzia o automóvel e Vinícius permanecia no banco traseiro. Ao avistarem a ofendida, Vinícius solicitou a parada do carro e ofereceu-lhe dinheiro para viabilizar a aproximação física. Contou que, em poucos minutos, o comparsa ordenou a arrancada imediata ao condutor, ocasião em que arrebatou a bolsa da vítima. Frisou que não conhecia a ofendida, que desconhecia o intento criminoso do executor direto e que somente tomou ciência do delito no momento da abordagem policial.

As versões judiciais de
DHIORGINIS
e Lucas revelam-se manifestamente antagônicas e reciprocamente excludentes quanto à condução do veículo. Essa contradição coordenada, em que cada qual assume o papel menos comprometedor e atribui ao outro a posição de motorista, confirma que houve articulação de versões protetivas após o crime, o que revela a consciência de ambos sobre a ilicitude do ocorrido e o liame subjetivo que unia os agentes.

Dessa forma, o conjunto probatório não autoriza o acolhimento das teses defensivas deduzidas exclusivamente pelo apelante
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
.

A
pretensão absolutória
, fundada na alegada inexistência de liame subjetivo entre o apelante e a empreitada criminosa, não encontra amparo nas provas produzidas. A dinâmica dos fatos revela atuação conjunta e coordenada entre os envolvidos, com divisão de tarefas e convergência de vontades para a subtração dos bens da vítima mediante violência. No ponto, a participação de
DHIORGINIS
não se mostrou neutra, acidental ou dissociada da execução criminosa. Ao contrário, sua conduta integrou o encadeamento fático do roubo, contribuindo de modo relevante para a abordagem, para a retirada da bolsa da vítima e para a fuga imediata do local, circunstâncias que evidenciam adesão consciente ao propósito criminoso.

A vítima narrou em juízo que o grupo havia transitado repetidamente pelas esquinas, molestando outras travestis antes de abordá-la. Esse comportamento coletivo e reiterado — que exigiu que o motorista conduzisse o veículo ao longo das ruas, parando e avançando conforme a situação em cada ponto — é absolutamente incompatível com a narrativa de quem apenas retornava para casa após uma confraternização e combinou impulsivamente "zoar" uma pessoa que os havia ofendido. Uma represália espontânea e localizada não se expressa por circulação prévia e sistemática em busca de alvos.

A conversa de Vinícius com a vítima — incluindo a oferta de dinheiro, a negociação e o aguardo até que ela se posicionasse de costas — transcorreu no interior de um veículo de pequenas dimensões, a poucos metros dos demais ocupantes. Todo esse desenvolvimento temporal e sensorial foi perceptível a qualquer pessoa presente. A versão de que os demais ocupantes ficaram alheios a essa sequência inteira é inverossímil à luz da experiência comum e das regras que regem a percepção humana em espaços confinados.

Independentemente de quem empunhava o volante, o motorista acelerou imediatamente ao comando de Vinícius, no exato momento em que a subtração era executada. Essa sincronia entre a ação do executor direto e a resposta do condutor revela coordenação que vai além da mera coincidência: pressupõe que o condutor compreendia o que estava ocorrendo e aderiu ao resultado com sua conduta. O cumprimento imediato do comando, sem qualquer hesitação, questionamento ou reação de surpresa, constitui dado objetivo e concreto de adesão consciente.

Após a subtração, todos os ocupantes permaneceram no veículo, deslocaram-se conjuntamente até o local indicado por Vinícius para o descarte ou ocultação dos bens, e aguardaram enquanto ele escondia o celular. Releva destacar que, conforme asseverado pelo próprio apelante
DHIORGINIS
em seu interrogatório judicial, Vinícius comunicou expressamente aos demais ocupantes que voltaria para buscar o aparelho se não houvesse perseguição policial imediata — o que descortina que o recorrente compreendia perfeitamente o caráter ilícito da situação, a natureza do objeto espoliado e o propósito de sua ocultação.

A permanência voluntária no automóvel durante toda a rota de fuga, combinada com a anuência expressa à parada estratégica para a ocultação da
res furtiva
, afasta em absoluto a alegação de desconhecimento do intento criminoso. A conduta de escoltar o comparsa e aguardar a consumação do descarte do aparelho eletrônico traduz nítida cooperação funcional nos atos de exaurimento, comportamento que ratifica o liame subjetivo contemporâneo à execução do roubo e consolida a coautoria funcional pelo domínio do resultado.

Em juízo,
DHIORGINIS
buscou justificar a alteração de sua narrativa alegando ter mentido perante a autoridade policial com o exclusivo intuito de evitar a apreensão do automóvel de Lucas, sob o pretexto de que o colega não possuía habilitação para conduzir veículos automotores. O corréu Lucas, por sua vez, manteve de forma uniforme, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, a afirmação de que a direção do veículo competia ao ora apelante.

Esse cenário de versões colidentes e manifestamente excludentes quanto à condução do automóvel traduz ardil processual direcionado a fragmentar a coautoria funcional e afastar o domínio do ato de fuga. Longe de fragilizar a pretensão acusatória, essa divergência de narrativas em sede judicial evidencia a consciência compartilhada da ilicitude e a busca individual por impunidade mediante a diluição da responsabilidade penal do grupo. Revela-se, portanto, de todo indiferente para a tipificação do roubo a identificação exata de quem operava os comandos mecânicos do carro, diante da nítida e incontroversa adesão de ambos os ocupantes dianteiros ao resultado criminoso.

A partir desse sólido panorama probatório, evidencia-se a total inviabilidade do
pleito absolutório
, porquanto o concurso de pessoas prescinde de ajuste prévio expresso, contentando-se com a adesão tácita e a convergência de vontades extraída do comportamento concludente dos agentes no momento da infração.

A orientação jurisprudencial deste Tribunal é firme ao exigir, para a configuração do concurso de pessoas, a adesão consciente — e não o ajuste prévio — ao desígnio criminoso:

“
[...]
A caracterização do concurso de pessoas independe de prévio ajuste entre os agentes, sendo suficiente a adesão consciente à conduta criminosa de outrem, aferível a partir do comportamento objetivo do agente durante a empreitada delitiva
.

Mostra-se inverossímil a versão defensiva de mero desconhecimento das intenções criminosas do comparsa quando o conjunto probatório evidencia conduta incompatível com tal alegação
, notadamente o comportamento de descer da motocicleta durante a abordagem e a tentativa de fuga após a consumação do crime
.” (TJMT, N.U 1009005-80.2024.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/07/2025, DJE 14/07/2025) – grifei.

Demonstrado que os corréus participaram conscientemente da rondagem, da abordagem dissimulada, da fuga coordenada e da subsequente ocultação dos bens, a responsabilidade penal do apelante exsurge cristalina na condição de coautor, visto que sua conduta foi essencial para garantir o sucesso da expropriação patrimonial e a subsequente impunidade do grupo.

Sob idêntica ótica, a moldura fática apurada repele a
pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal culposa
, tese que se revela juridicamente insustentável na hipótese. A caracterização da modalidade culposa pressupõe a violação de um dever objetivo de cuidado em um agir direcionado a fim lícito, o que se mostra ontologicamente incompatível com uma conduta deliberada, dolosa e coordenada de subtração patrimonial violenta.

No caso em tela, o veículo foi acelerado no exato instante do arrebatamento da bolsa, utilizando-se a força motriz do automóvel como verdadeiro instrumento de subjugação física. O resultado lesivo suportado pela ofendida, arrastada por metros na via pública, não decorreu de mero descuido ou imperícia automobilística, mas sim da própria violência mecânica empregada como meio de execução para assegurar a posse do patrimônio, constituindo desdobramento direto e perfeitamente previsível do plano criminoso.

Do mesmo modo, revela-se improcedente o
pedido de desclassificação para o delito de injúria real
, visto que a alegação de que o comportamento dos agentes se limitava a ofender a honra da vítima é frontalmente desmentida pela realidade dos atos praticados. A ocorrência de uma espoliação material concreta, traduzida na efetiva inversão da posse do aparelho celular e do dinheiro em espécie, seguida de fuga coletiva e ocultação planejada do eletrônico, evidencia o dolo de assenhoreamento definitivo e afasta a preponderância do
animus injuriandi
.

Na injúria por meio de violência, as vias de fato esgotam-se no intuito de aviltar e humilhar o indivíduo; no crime de roubo, a violência e os atos que porventura afetem a dignidade da vítima funcionam como meio para a consecução do fim patrimonial, restando por este integralmente absorvidos em razão da natureza complexa do tipo penal do artigo 157 do Código Penal e do princípio da consunção.

Ademais, o fato de o eletrônico ter sido posteriormente abandonado em um lava-jato não descaracteriza o dolo de subtração, porquanto o descarte motivado pelo fundado receio de perseguição policial imediata configura mero exaurimento do roubo, cuja consumação já havia se perfectibilizado com a inversão da posse (
amotio
).

Eventual desentendimento anterior ou preconceito homofóbico por parte dos sentenciados atua estritamente como o móvel subjetivo determinante do crime, elemento que não possui o condão de transmudar uma subtração consumada mediante violência física em mera ofensa moral, mormente quando a aproximação inicial ocorreu de forma dissimulada, sob o disfarce de proposta comercial, sem xingamentos contemporâneos ou qualquer sinalização exterior de intenção puramente injuriosa.

Como corolário lógico, a higidez das provas coligidas sob o crivo do contraditório judicial e a demonstração inequívoca da imposição de violência para o fim espoliativo impõem a manutenção integral da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

Por essas razões,
rejeito o pedido de absolvição
formulado pelo apelante
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal,

bem como
indefiro os pleitos subsidiários de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa ou injúria real
.

2.

DO ALMEJADO DECOTE DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO — ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "c", DO CÓDIGO PENAL
:

A Defensoria Pública sustenta que a circunstância agravante da dissimulação não pode ser aplicada ao apelante
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
. Argumenta, em síntese, que a conduta ardilosa — consistente na oferta de dinheiro para aproximar a vítima — emanou exclusivamente do corréu Vinícius, sem a participação ou o prévio conhecimento do recorrente.

A tese
não prospera
.

A dissimulação, prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
, caracteriza-se pelo emprego de ardil, disfarce ou meio insidioso apto a facilitar a execução do crime ou a dificultar a defesa da vítima. O legislador incluiu tal vetorial no rol das circunstâncias que sempre agravam a pena por verificar maior reprovabilidade na conduta do agente que se vale de engodo para neutralizar a capacidade defensiva do ofendido.

Cuida-se de circunstância de
natureza
eminentemente
objetiva
, porquanto concerne ao modo de execução do delito — isto é, ao meio empregado para a prática do crime —, e não a atributos pessoais, morais ou psicológicos do agente. Distingue-se, assim, das circunstâncias de caráter subjetivo, as quais, por força do artigo 30 do Código Penal, são incomunicáveis entre os concorrentes. As circunstâncias objetivas, ao contrário,
transmitem-se a todos os coautores e partícipes que delas tenham ciência, por imperativo do mesmo dispositivo legal
.

Impõe-se, a propósito, uma precisão dogmática de relevo: a comunicabilidade da circunstância objetiva não implica responsabilidade penal objetiva. A transmissibilidade da agravante exige a demonstração de que o concorrente sabia que o crime estava sendo praticado por meio de embuste.
Não é necessário que cada corréu tenha pessoalmente engendrado ou executado o disfarce
;
basta que tenha percebido a manobra astuciosa e a ela aderido com sua conduta
. É exatamente esse requisito que o conjunto probatório demonstra estar preenchido no caso em exame.

No caso vertente, a versão defensiva parte de uma delimitação minimalista do ardil, restringindo-o à oferta de R$ 10,00 (dez reais) feita por Vinícius. Essa construção reduzida, contudo, não resiste à análise do acervo probatório coligido nos autos. Os elementos de convicção revelam um plano estruturado em fases sucessivas, cada qual dependente da ação coordenada dos ocupantes do veículo.

A primeira fase consistiu na rondagem. A vítima narrou em juízo que, antes de ser abordada, colegas de trabalho já a haviam alertado de que um automóvel com rapazes circulava pelas esquinas locais, perturbando e molestando fisicamente outras travestis. Essa conduta prévia e sistemática demonstra que o grupo identificava alvos e aguardava a melhor oportunidade fática. Tal ato exigiu a condução consciente do veículo ao longo de diversas vias, com paradas e avanços estratégicos, configurando fase preparatória do ardil da qual não se pode dissociar o condutor e os demais ocupantes.

A segunda fase refere-se à abordagem dissimulatória propriamente dita. O grupo imobilizou o veículo ao lado da vítima e Vinícius, ocupante do banco traseiro, iniciou o diálogo simulando interesse comercial. Conforme narrado pelo policial militar na delegacia, a ofendida afirmou que os suspeitos pararam o carro solicitando para ver seu corpo de perto.

Em sede judicial, a vítima confirmou que Vinícius lhe ofereceu a quantia em dinheiro para permitir o contato físico. O interrogatório extrajudicial do corréu Lucas corrobora que Vinícius formulou a proposta e aguardou que a ofendida se posicionasse de costas para executar a subtração violenta.

Toda essa sequência de negociação transcorreu no interior de um veículo de pequenas dimensões, de forma contínua e perfeitamente perceptível. O apelante
DHIORGINIS
estava a poucos centímetros de distância de cada palavra proferida e de cada gesto de aproximação. Mostra-se inverossímil, à luz das regras da experiência comum que governam a percepção humana em espaços confinados, que ele tenha permanecido alheio a essa dinâmica.

A terceira fase compreende a consumação e a fuga. No instante em que a vítima se virou de costas — posicionada exatamente como o ardil previa para neutralizar sua vigilância —, Vinícius arrebatou a bolsa com violência e ordenou a evasão imediata. O condutor arrancou prontamente, arrastando a ofendida por alguns metros, conforme registrado em juízo pela vítima e testemunhas.

Essa sincronia entre o arrebatamento e a arrancada do automóvel constitui a expressão material da coautoria qualificada pelo ardil. O posicionamento da vítima de costas apenas se mostrou útil aos agentes porque havia um veículo pronto para evadir-se, sob comando coordenado. Trata-se de divisão funcional do trabalho em que a infraestrutura do veículo e a superioridade numérica foram utilizadas para seduzir e, ato contínuo, vulnerar a integridade da ofendida.

Do cotejo entre os interrogatórios de
DHIORGINIS
extrai-se dado de especial relevância. Na fase policial, o apelante declarou expressamente que conduzia o automóvel, que reduziu a velocidade a pedido de Vinícius ao avistar a vítima e que arrancou imediatamente após o comando do comparsa.

Conquanto em juízo tenha alterado sua versão fática para se qualificar como passageiro dianteiro, tal alteração não afasta sua responsabilidade penal pela agravante. Ficou demonstrado que o apelante detinha pleno domínio do fato e consciência da encenação espúria. Fosse na condução direta das manobras de parada e arrancada, fosse na condição de passageiro dianteiro a prestar cobertura e apoio logístico imediato aos executores, o apelante aderiu dolosamente ao plano de aproximação dissimulada, usufruindo da facilitação executória decorrente do embuste.

Esse quadro probatório encontra amparo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no concurso de pessoas, as circunstâncias objetivas relativas ao modo de execução do crime comunicam-se a todos os corréus que delas tinham ciência:

“
o posicionamento desta Corte é no sentido de que, tratando-se de circunstância objetiva que diz respeito à forma de execução do delito, pode ou não se comunicar entre os agentes, a depender da entrada na sua esfera de conhecimento
(STJ - HC: 291604 PI 2014/0069742-8, Relator.: Ministro ERICSON MARANHO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

“
4. A qualificadora referente à dissimulação, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do crime, pode se comunicar ao corréu, desde que tenha entrado em sua esfera de conhecimento
.” (STJ - AgRg no REsp: 912491 DF 2006/0268681-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2010).

Na mesma linha de desdobramento, este eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já assentou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES AGRAVADO PELO EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – [...] 4.
EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, C, DO REFERIDO CÓDIGO PENAL – CONDUTA DISSIMULADA DO AGENTE SOBEJAMENTE EVIDENCIADA NO FEITO
– [...] 4.
Não se pode cogitar em exclusão da agravante descrita no art. 61, II, c da Lei Substantiva Penal quando o arcabouço fático probatório evidencia, de forma contundente, que a conduta que a agente aderiu, ante a coautoria delitiva, foi praticada mediante dissimulação
.
[...]” (TJ-MT - Apelação: 00124446820148110042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2019) – destaquei.

A dissimulação não foi, portanto, ato isolado de um único agente, mas o próprio
modus operandi
pelo qual o crime foi coletivamente perpetrado. A rondagem prévia, a imobilização estratégica do veículo, o aproveitamento do espaço confinado para a proposta enganosa e a aceleração sincronizada para garantir a fuga formam um
iter
unitário de execução dissimulada.

Tendo o modo de execução integrado o campo de percepção e de atuação do apelante em todas as suas fases, imperiosa é a manutenção da vetorial.

Diante do exposto, presentes os requisitos para a incidência e a comunicação da agravante da dissimulação ao apelante
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
,
rejeita-se
o pedido de decote.

3.

DA REQUERIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL
:

A Defensoria Pública postulou, ainda em caráter subsidiário, a readequação da pena de multa ao mínimo legal, sustentando que a quantidade de dias-multa fixada na sentença — 16 (dezesseis) dias-multa — não guarda a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Esta tese também
não merece acolhida.

A exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade [art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e a segunda, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado [art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, ressai da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena, o MM. Magistrado singular,
na 1ª fase
, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
— patamar mínimo legal — por serem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Na 2ª fase
, elevou a sanção pecuniária em 1/6 (um sexto) pela agravante da dissimulação, resultando em 4 quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.
Na 3ª fase
, incidiu a causa de aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), chegando ao total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa
. O valor unitário foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do condenado.

Assim,
agiu com acerto o julgador ao impor as penas privativa de liberdade e multa em patamares que guardam a devida proporcionalidade, não sendo possível reduzir o valor de cada dia-multa, pois já estabelecido na fração mínima prevista em lei.

Nessa conjuntura, de rigor a ratificação da r. sentença penal condenatória neste ponto.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, o apelante Lucas Gabriel Uliano prequestiona a matéria debatida, visando à eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Muito embora seja "
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
" (TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26/11/2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, encontrando-se, portanto, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
às apelações criminais interpostas em prol de
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
e
LUCAS GABRIEL ULIANO
para,
pronunciando a prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE AMBOS
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso III, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, tornando
prejudicadas
todas as demais teses recursais veiculadas em seus benefícios.

Por outro lado, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado em favor de
DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS
, mantendo na íntegra a r. condenação proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.º
0013262-12.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026